Tribunal: TJSP
Processo: 1074865-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Seguro atrelado à operação de financiamento bancário. Contratação que visava garantir quitação ou amortização do saldo devedor do financiamento, em caso de morte do segurado. Inocorrente cerceamento de defesa. Inconteste a ocorrência do sinistro e a causa da morte da segurada. Negativa de cobertura fundada em omissão quanto à doença pré-existente. A seguradora não se

Ementa:

Ação de obrigação de fazer. Seguro atrelado à operação de financiamento bancário. Contratação que visava garantir quitação ou amortização do saldo devedor do financiamento, em caso de morte do segurado. Inocorrente cerceamento de defesa. Inconteste a ocorrência do sinistro e a causa da morte da segurada. Negativa de cobertura fundada em omissão quanto à doença pré-existente. A seguradora não se isenta de dar cumprimento aos contratos se não exigiu do segurado prévio exame médico ou, ao menos, declaração de saúde. Súmula 609, do STJ. Precedentes da Superior Instância e desta C. Corte. Cabível a devolução dos valores pagos a maior, em decorrência da negativa da ré de realizar o abatimento do saldo devedor. Manutenção integral da r. sentença combatida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074865-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA
S/A,
é
apelado
MANOEL
CHRISOSTOMO
MACHADO
CALAZANS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso com majoração da verba honorária recursal. V.U., de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1074865-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.970
2
VOTO No: 29.970
Apelação Cível No: 1074865-07.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Caixa Seguradora S/A
Apelado: Manoel Chrisostomo Machado Calazans
Ação de obrigação de fazer. Seguro atrelado à
operação de financiamento bancário. Contratação que
visava garantir quitação ou amortização do saldo
devedor do financiamento, em caso de morte do
segurado.
Inocorrente
cerceamento
de
defesa.
Inconteste a ocorrência do sinistro e a causa da morte
da segurada. Negativa de cobertura fundada em
omissão quanto à doença pré-existente. A seguradora
não se isenta de dar cumprimento aos contratos se não
exigiu do segurado prévio exame médico ou, ao menos,
declaração de saúde. Súmula 609, do STJ. Precedentes
da Superior Instância e desta C. Corte. Cabível a
devolução dos valores pagos a maior, em decorrência
da negativa da ré de realizar o abatimento do saldo
devedor.
Manutenção
integral
da
r.
sentença
combatida. Recurso não provido, com majoração da
verba honorária recursal.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
229/238, que julgou procedente a ação para condenar a ré ao
pagamento da indenização securitária, com a consequente quitação
parcial do contrato, na proporção de 66,59% sobre o saldo devedor
na data do óbito; à redução do valor da parcela, no mesmo
percentual e também a partir da data do falecimento; ao
ressarcimento do valor das prestações, pago a maior, a partir da
data da morte, com correção monetária desde cada desembolso,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados desde a citação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1074865-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.970
3
a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 15% (quinze
por cento) do valor da condenação.
Recorre a ré (fls. 253/265).
Sustenta,
em
breve
síntese,
que
a
segurada
aquiesceu com as cláusulas contratuais consignadas no instrumento,
estando de pleno acordo com a legislação que regulamenta tal tipo
de avença, sendo certa a existência de previsão contratual expressa
acerca da cobertura de natureza corporal, referente à morte da
segurada, desde que não seja decorrente de doença preexistente a
celebração do contrato. No entanto, conforme se compreende nos
autos, a causa mortis tem nexo de causalidade com a patologia que já
assolava a segurada em data anterior à pactuação; a autora detinha
diagnóstico de câncer de mama metastático desde março de 2015 e
desenvolveu uma metástase hepática ainda naquele ano. Assim, a
pretensão da parte apelada não poderia ser acolhida, uma vez que a
morte resultante de doença preexistente a celebração do contrato é
cláusula de risco excluído da cobertura securitária.
Argumenta que restou caracterizado cerceamento
de defesa, eis que o d. Magistrado a quo dispensou um meio eficaz
para averiguação da veracidade dos argumentos suscitados pela
seguradora.
Alega que, quando da formação do seguro, a
seguradora se reserva ao direito de exigir de seus segurados o envio
do Questionário de Avaliação de Risco, a fim de analisar seu perfil e
avaliar as condições do risco ao bem segurado, com o objetivo final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1074865-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.970
4
de se precificar os riscos cobertos; o preenchimento de forma
incorreta ou omissa importa em flagrante má-fé por parte do
segurado; a má-fé do segurado, no caso concreto, é presumível; a
submissão da segurada a exames médicos prévios à celebração do
contrato não é um critério objetivo para fundamentar eventual
negativa por parte da seguradora.
Pretende
a
integral
reforma
da
r.
decisão
combatida para julgar improcedente o pleito autoral ou, ainda,
anular a sentença prolatada para que, então, seja feita a perícia
indireta requerida. Quanto a remota hipótese de manutenção da
condenação, no que concerne a eventual devolução dos valores
pagos referentes ao contrato de financiamento após o requerimento
administrativo, inexistem elementos que justifiquem a devolução.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Manifestação do autor em resposta às fls. 270/278.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer através da
qual o autor pretendem da ré o cumprimento dos termos do
contrato de seguro pactuado junto com o financiamento
habitacional, em 11/04/2017 (fls. 29/87), por si e sua companheira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1074865-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.970
5
em razão do falecimento desta, que se deu em 22/07/2018 (fls.
89/90).
A seguradora se recusou a cumprir com a
cobertura securitária, sob o argumento de que a segurada, no
momento da contratação, omitiu ser portadora de doença pré-
existente.
Pois bem.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado do feito.
Afirma
a
apelante
que
pretendida,
com
a
realização de perícia indireta, “averiguar se a morte da segurada
possui, ou não, nexo de causalidade com a patologia que a assolava”. No
entanto, tal prova era mesmo de todo dispensável, pois tal
informação é inconteste da documentação que instrui os autos.
O autor não nega que o falecimento da segurada se
deu em razão das doenças descritas nos documentos médicos ou na
certidão de óbito.
Como acertadamente dispôs o julgador de origem:
“Inexiste controvérsia acerca da contratação (fls. 46/87) do capital
segurado e da ocorrência do sinistro (fl. 89/90), centrando-se a
controvérsia na validade da recusa indenizatória securitária”.
Esclarecido esse ponto, prosseguimos.
Desatende razão à apelante quanto à pretensão de
afastamento de sua responsabilização em dar cumprimento aos
termos dos contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1074865-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.970
6
Não se pode presumir conduta de má-fé da
contratante quando, ao pactuar com a segurada, não lhe exigiu
prova relativa às suas condições de saúde, como exame médico
prévio à contratação.
Incumbia à apelante a demonstração da omissão
dolosa, mas isto não ocorreu. Não trouxe aos autos o Questionário
de Avaliação de Risco a que faz referência em sua defesa. Portanto,
deixou de fornecer subsídios à apuração da alegada má-fé da
contratante, ou seja, em relação às contratações sub oculi, não fez
prova de que a segurada, intencionalmente, lhe prestou informações
inverídicas.
É sabido que a aceitação do seguro está sujeita a
análise de risco, donde se pode concluir que a seguradora, ao
aceitar a pactuação sem se cercar das cautelas que lhe incumbiam,
assumiu, por liberalidade, o risco do negócio.
Portanto, não se desvencilhou de demonstrar que
exigiu da segurada prova de boa saúde, menos ainda provou que
tenha ela agido dolosamente no momento da pactuação do
financiamento e do seguro que o garantia, razão pela qual a recusa
de cumprimento dos contratos é ilegítima.
Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado
pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 609,
que, in verbis, dispõe:
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de
doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos
prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1074865-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.970
7
Colhe-se
da
mais
recente
jurisprudência
da
Superior Instância:
“CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
SEGURO.
DOENÇA
PREEXISTENTE.
MÁ-FÉ
NÃO
COMPROVADA.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. REVISÃO.
INVIABILIDADE.
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação
do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a
realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária
ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-
existente. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5
e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp
1183413/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
21/03/2019,
DJe
28/03/2019)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
ALEGAÇÃO
DE
DOENÇA
PREEXISTENTE
NÃO
INFORMADA NA CONTRATAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE
EXAMES
PRÉVIOS
POR
PARTE
DA
SEGURADORA.
ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que não pode a
seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência
de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da
contratação, a
realização de
exames
médicos
pela
parte
segurada" (AgInt no AREsp 1.149.926/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 09/02/2018).
2. Ademais, o col. Tribunal de origem, mediante análise do
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
notadamente
das
conclusões do laudo pericial e da interpretação das cláusulas do
contrato firmado entre as partes, concluiu que a autora foi
acometida de invalidez permanente total, fazendo jus ao
recebimento do seguro, nos termos do contrato. 3. A alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1074865-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.970
8
das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, tal
como propugnada, exige a revisão do substrato probatório e
análise de cláusulas contratuais, providência obstada na via
estreita do recurso especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt
no
AREsp
1228500/DF,
Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
29/03/2019)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
E
CONTRATO
DE
SEGURO
DE
VIDA.
DOENÇA
PRE-
EXISTENTE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO
CÓDIGO
CIVIL
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
BOA-FÉ
DO
CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de
boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-
probatórias
estabelecidas
pelo
acórdão
recorrido,
com
o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a
seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência
de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da
contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe 09/02/2018)
Outra não é a orientação atual desta Corte:
“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO
DE VIDA. Pedido julgado procedente. Recurso de apelação dos réus.
Ilegimidade passiva da instituição financeira afastada. Cerceamento de
defesa inocorrente. Alegação de doença preexistente à contratação do
seguro de vida. Inexistência de prova de má-fé por parte do segurado ou
da realização de exames prévios por parte da seguradora. Incidência do
enunciado da Súmula 609 do STJ: "a recusa de cobertura securitária, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1074865-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.970
9
a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de
exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado". Incidência da correção monetária que deve ser contada a partir
da data da contratação conforme orientação do C. STJ e também deste E.
Tribunal. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.”
(Apelação
Cível
1020671-91.2018.8.26.0003, Rel. Des. ALFREDO
ATTIÉ, julg. 20/01/2020)
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA Contrato de empréstimo consignado e de financiamento -
Falecimento do segurado Negativa de cobertura fundada na existência de
doença preexistente
Descabimento
Ausência de comprovação, pela
seguradora, da má-fé do segurado, ao contratar - Seguradora que deixou
de solicitar exame médico para apurar eventual doença preexistente

Risco que deve ser imputado à Seguradora
Indenização securitária
devida
Alegação de extinção da dívida com relação ao empréstimo
consignado - Contrato de empréstimo consignado que não se extingue com
a morte de seu beneficiário, operando transmissão do débito a herdeiros e
sucessores, nos limites da herança Subsistência da dívida - Ab-rogação
tácita ou indireta da Lei no 1.046/50 pela Lei no 10.820/2003 Disposição
legal que não foi revogada expressa ou tacitamente pela Lei 10.820/2003
Contrato de financiamento
Aplicação da cláusula beneficiária -
Devolução dos valores descritos na r. sentença - Correção monetária a
contar da recusa ao pagamento ao segurado - Juros de mora incidentes a
partir da citação
Recursos parcialmente providos.”(Apelação Cível
1002049-34.2018.8.26.0400, Rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA, julg.
16/01/2020)
Assim é que a condenação da seguradora em
cumprir com a cobertura securitária está correta e não comporta
reparo.
Não se ignora, ademais, que o seguro foi pactuado
para garantir a quitação ou amortização do saldo devedor de
financiamento imobiliário, caso a segurada fosse acometida pelos
sinistros previstos nas coberturas.
Assim,
ao
deixar
de
cumprir
a
obrigação
contratual, a apelante obrigou o apelado a continuar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1074865-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.970
10
pagamento das parcelas mensais sem o abatimento correspondente à
amortização do saldo devedor, do que decorre a validade da
pretensão autoral quanto à devolução dos valores pagos a maior,
desde o falecimento da segurada.
Dessa forma, nenhum reparo merece a r. decisão
combatida.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com manutenção integral da r. sentença, por seus próprios
e bem lançados fundamentos, majorando a verba honorária recursal
para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator